Tribunal: TJES
Processo: 5001911-60.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001911-60.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALBINO ALVES DOS SANTOS NETO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVA. VIA ESTREITA. INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no art. 33,
caput
, por 20 (vinte) vezes, e no art. 35,
caput,
c/c art. 40, incisos IV e V, todos da Lei n° 11.343/06; no art. 14,
caput,
e no art. 17,
caput
, por 10 (dez) vezes, da Lei nº 10.826/03; e nos arts. 1° e 2°, §§ 2°, 3° e 4°, inciso V, todos da Lei n° 12.850/13, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
A denúncia, ao menos em tese, descreveu a conduta necessária para a configuração dos delitos praticados pelo paciente, sendo certo que a análise dos argumentos suscitados pelo impetrante demandaria inevitável exame de fatos e provas e se confundem com próprio mérito da ação penal, o que se revela descabida na via estreita do
habeas corpus
.

4.
No procedimento do
habeas corpus
não se permite a produção de provas. Cuida-se de ação constitucional vocacionada a sanar ilegalidade verificada de plano (constrangimento ilegal), em cujo âmbito não se faz possível (em princípio) aferir a materialidade e a autoria delitiva, contestadas. (...). (STJ; AgRg-HC 634.790; Proc. 2020/0339993-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 01/06/2021; DJE 08/06/2021).

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar impetrada em favor de
ALBINO ALVES DOS SANTOS NETO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente restou denunciado nos autos da Ação Penal nº 0003612-85.2022.808.0030, após o término da denominada Operação Regência, por suposta infringência ao art. 33,
caput,
por 20 (vinte) vezes, e no art. 35,
caput,
c/c art. 40, incisos IV e V, todos da Lei n° 11.343/06; no art. 14,
caput
, e no art. 17,
caput
, por 10 (dez) vezes, da Lei nº 10.826/03; e nos arts. 1° e 2°, §§ 2°, 3° e 4°, inciso V, todos da Lei n° 12.850/13, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, estando preso preventivamente desde 13 de outubro de 2022.

Nesse contexto, sustenta o impetrante que o primeiro fundamento para decretação da sua prisão preventiva “eleito pela r. autoridade coatora, diz respeito a fatos pretéritos, no caso, uma condenação em face da qual paciente já estava cumprindo em regime aberto, em vias de extinção. Logo, seria precipitado levantar o acervo de processos vinculados ao nome do paciente para, em sede de recebimento de denúncia com decretação de prisão preventiva, cogitar para reincidência, sem observar que a maioria das ações penais datam mais de 20 (vinte anos)”.

Assim, por entender que o decreto prisional seria carente de fundamentação, requer o trancamento da ação penal a partir do reconhecimento da inépcia da denúncia, aduzindo que a inicial acusatória “mostra-se por demais genérica, e com notas de excesso acusatório, capaz de comprometer o direito de defesa do acusado e o exercício do contraditório”.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso e conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no art. 33,
caput,
por 20 (vinte) vezes, e no art. 35,
caput
c/c art. 40, incisos IV e V, todos da Lei n° 11.343/06; no art. 14,
caput
, e no art. 17,
caput
, por 10 (dez) vezes, da Lei nº 10.826/03; e nos arts. 1° e 2°, §§ 2°, 3° e 4°, inciso V, todos da Lei n° 12.850/13, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão proferida em 03 de abril do corrente, que manteve a prisão preventiva do paciente e dos demais corréus.

Noutro giro, acerca do pleito de trancamento da ação penal originária ante a hipotética inépcia da denúncia, tomo como razões de decidir os fundamentos por mim lançados por ocasião da análise do pedido liminar. Confira-se:

“...sabe-se que o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, somente admissível quando flagrante a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. Nesse sentido: (...).

Dessa forma, a despeito dos valorosos argumentos esposados na inicial, certo é que a alegação de inépcia da denúncia, a partir da ocorrência de um suposto “excesso acusatório”, deverá ser analisada pelo magistrado a quo que atuará na condução do feito, já que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Nesse sentido: (...).

Ademais, o momento apropriado para o ajuste da capitulação trazida na denúncia ocorre por ocasião da sentença, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, sendo que o colendo Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, “a adequação típica por ocasião do recebimento da denúncia, com o objetivo de corrigir equívoco evidente que esteja interferindo na correta definição de competência absoluta ou na obtenção de benefícios legais, em virtude do excesso acusatório.” (STJ; HC 585.789; Proc. 2020/0129263-9; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 07/12/2020; DJE 16/12/2020).

Ocorre que, como dito, o habeas corpus não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, sendo procedimento incompatível com a via mandamental.

Sob tal enfoque, é cediço que a denúncia deve ser recebida se atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (artigo 395, II, do CPP) e a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).

Nessa mesma linha intelectiva, sabe-se que “no momento do recebimento da denúncia o standard probatório é menos rigoroso (STF, INQ 4.657, Rel. Ministro GILMAR Mendes, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 11/10/2018), o que categoricamente impede, mormente nesta análise de cognição sumária, sobrepor-se à jurisdição de primeiro grau e, em substituição ao juízo competente para a instrução e julgamento do feito, reconhecer prontamente a ausência de elementos de autoria.”

In casu, conforme descrito nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 4488063), a denúncia, ao menos em tese, descreveu a conduta necessária para a configuração dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que a análise dos argumentos suscitados pelo impetrante demandaria inevitável exame de fatos e provas e se confundem com próprio mérito da ação penal, o que revela-se descabido na via estreita do habeas corpus. (...).”

Ademais, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, releva pontuar que “as alegações que tangenciam a questão da inexistência de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas não merecem acolhida em sede de habeas corpus, uma vez que, para sua verificação, necessário se faz o exame aprofundado de material fático-probatório, inviável ante o rito célere do remédio heroico, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado,”.

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.